Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de acidente de trânsito ocorrido no semáforo situado na Avenida Hélio Prates, próximo ao Setor QNN 02, Conjunto E, Lote 04 – Ceilândia/DF. Em sua petição inicial, relata o requerente-recorrido que seu veículo estava parado no sinaleiro quando a moto conduzida pelo requerido colidiu com a parte traseira do veículo do autor, no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 18h. O recorrente-requerido confirma a dinâmica dos fatos, insurgindo-se apenas contra o valor fixado a título de danos materiais.
2. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
3. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. Apesar de as fotografias revelarem que o dano não foi de grande monta (ID 54115067, págs. 1/3), a sugerir uma reparação material menor em relação ao arbitrado em sentença, não se desincumbiu o recorrente de minimamente demonstrar por documentos idôneos um orçamento inferior.
5. O requerido confirma que colidiu na traseira do veículo do requerente e que deve arcar com o prejuízo, todavia, em nenhum momento, extra ou judicialmente, apresenta proposta de pagamento ou orçamento satisfatório do valor das peças. Essa conclusão é extraída das conversas de whatsapp e dos documentos inseridos no corpo da petição do recurso inominado, que nem a data têm indicada, permitindo vincular ao evento danoso.
6. Assim, ainda que o valor fixado em sentença, já reduzido pela juíza sentenciante com base na equidade, possa estar acima do que o recorrente entende adequado para o conserto, fato é que não houve a mínima atividade probatória de sua parte que corroborasse sua alegação.
7. Quando à solicitação da advogada da parte recorrente (ID 54706579), atendendo ao que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários da defensora dativa em R$493,49, correspondente a 50% do valor máximo de R$ 986,97 definido na tabela anexa ao mencionado Decreto, em razão da baixa complexidade da matéria e das peculiaridades do caso (havia reconhecimento da procedência do pedido por parte do requerido-recorrente).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.